Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709392-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GLENIO REIS MESQUITA, VANDERLEI DIAS SOARES, ARGELIA PIRES DE MORAES, SUELY MARIA DE SOUSA, ALISSON ANANIAS LOPES, FABRICIO LINO MARTINS, MULTWORK CONSTRUTORA EIRELI - EPP, AYLTON GOMES MARTINS, MANOEL ABADIA SOBRINHO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 48462068, o advogado João Paulo de Lima Senise, OAB/DF 65.191, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono do recorrido VANDERLEI DIAS SOARES, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de IDs nos 48462070 e 48462069. Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 38558912. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007